Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723511-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANDERSON GOMES SOARES, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0717179-04.2023.8.07.0009, que tem como exequente BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada no ID 190396684, em que alega que os valores bloqueados em sua conta são quantias inferiores a 40 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC (ID 197206854): “Trata-se de impugnação à penhora (ID. 190396684), na qual o executado alega que, atualmente, a conta de sua loja se confunde com a sua própria conta, utilizando os valores que entram para quitar as contas com os fornecedores e manter a sua subsistência. Sustenta que os valores bloqueados em suas contas, no importe total de R$ 12.505,98 (doze mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos), seriam utilizados para quitar dívidas mensais básicas e também para manter a atividade comercial de sua loja, restando, em decorrência do bloqueio, impossibilitado de trabalhar, de comprar insumos para sua atividade comercial e de quitar suas despesas pessoais mais básicas. Aduz que os importes bloqueados estão totalmente vinculados ao meio de recebimento dos seus rendimentos e têm natureza alimentar. Por fim, alega que os valores bloqueados em sua conta são quantias inferiores a 40 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, em razão da interpretação extensiva dada pela jurisprudência. Ao final, pugna pelo desbloqueio das contas e pela liberação do valor. É o relato do necessário. DECIDO. De início, destaco que foram bloqueadas as seguintes quantias das contas bancárias do executado: a) BANCO BTG PACTUAL S.A.: R$ 3.814,19 em 19/01/2024; b) NU Pagamentos S.A: R$ 63,04 em 19/01/2024; c) ITAÚ UNIBANCO S.A: R$ 5,42 em 19/01/2024 e d) BANCO BTG PACTUAL S.A.: R$ 6.258,00 em 23/01/2024. Analisando o extrato bancário de ID 194453973 no Banco BTG Pactual, observo que, em 01/12/2023, o executado possuía em sua conta a quantia de R$ 6.077,74 e, ao longo dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, recebeu diversas quantias, via PIX, de terceiros e de contas de sua própria titularidade, os quais não é possível aferir as origens. Verifico, ainda, que constam diversos débitos no referido extrato, os quais, aparentemente, não indicam apenas gastos com a manutenção de sua atividade comercial. Em relação aos extratos de ID 194453974 e 194453978 de sua conta na NU Pagamentos S.A., de igual forma, não é possível verificar nenhuma movimentação na conta decorrente de atividade comercial ou a origem do valor de R$ 63,04 bloqueado. Quanto ao extrato de ID 194453976, não consta nenhuma identificação sobre a instituição financeira, o número da conta e o titular da conta. Por fim, quanto ao extrato de ID 194453977, não há nenhuma indicação do número da conta ou de que se trata de conta poupança. Desta forma, caberia ao executado demonstrar, inequivocamente, que os valores constritos em sua conta constituíam verba remuneratória ou estavam destinados à manutenção de sua atividade comercial e que o bloqueio impossibilitaria o funcionamento da empresa, o que não restou demonstrado. No tocante à alegação de que as quantias bloqueadas são inferiores a 40 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, razão não assiste ao executado. Isto porque, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a quantias presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. Caso assim não fosse, estar-se-ia privilegiando demasiadamente o devedor em detrimento do credor, haja vista que raramente existem executados com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Ademais, ainda que fosse aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no bojo AgInt no REsp 1.958.516-SP, que, registra-se, não possui força vinculante, os extratos juntados ao feito não foram capazes de demonstrar que as contas bancárias das quais foram penhorados valores eram utilizadas para reserva de valores ou investimentos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada no ID 190396684. Expeça-se, então, alvará eletrônico de levantamento em favor do exequente do valor bloqueado no ID 189056536 – R$ 12.505,98, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 176131702 e 176131704. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora - ou do(a) seu(sua) advogado(a) - para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário; Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, promova-se a inclusão da referida sociedade como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS; após a expedição do alvará nos termos acima indicados, inative-se o referido ente. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Eventual pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, abatido o valor constrito. Cumpra-se. Intimem-se”. Em seu agravo, inicialmente o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com o preparo do presente instrumento. Em seguida, informa que diante do bloqueio/penhora realizada nas contas do agravante, este se encontra com as suas contas bloqueadas, impossibilitado de realizar qualquer movimentação bancária, pix, transferências, pagamentos ou utilizar o limite do cheque especial. Afirma que sendo MEI, faz e recebe os pagamentos de sua loja de chocolate (varejista) – A &amp; M COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES LTDA nessas contas. Esclarece que a penhora se deu sobre os valores de suas contas no importe total de R$ 12.505,98, valor este que seria utilizado pelo agravante para quitar dívida mensais básicas e também para manter a atividade comercial de sua loja, restando, em decorrência do bloqueio, impossibilitado de trabalhar, de comprar insumos para sua atividade comercial e de quitar suas despesas pessoais mais básicas. Diante disso, aduz que o montante bloqueado não merece ser levantado pelo agravado, dada a sua clara impenhorabilidade. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua imediata liberação em favor do agravante, como também, a liberação dos serviços da conta. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, uma vez que tempestivo. O preparo não foi recolhido, em razão do pedido de gratuidade justiça que ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Pessoal – no PCA/8128001, emitido pelo executado em 05/04/2023, pela qual se objetiva o pagamento da quantia original de R$ 133.489,44. Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esses valores são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. 3. E embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00. 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o executado se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante e, que, por esse motivo, devem ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2024 17:20:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador